Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708269-49.2022.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: FANEM LTDA D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FANEM LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante em sede de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado de Economia do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0702050-63.2022.8.07.0018), com o fito de suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS/DIFAL, decorrentes de operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal no exercício de 2022. O pedido liminar restou deferido para antecipar os efeitos da tutela recursal e suspender a exigibilidade do DIFAL pela autoridade coatora, até julgamento de mérito do presente recurso, nos termos da decisão de id 33871751. Informações prestadas pelo juízo a quo, por meio do id 34070568. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao recurso (id 34397916) e, em preliminar, informa a prolação de sentença nos autos originais, acarretando a perda de objeto do recurso. No mérito, pugna pela negativa de provimento ao recurso, com a manutenção da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO Compulsando os autos principais, constata-se a prolação de sentença no id 119939596, denegando a segurança, inclusive com a interposição de apelação. Nesse quadro, resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. À proposito, confira-se jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1354071, 07102932120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque não consta do original AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 946 DO CPC. NÃO CONSTATADA. 1. Havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.2. A regra disposta no art. 946 do CPC/2015 não possui caráter absoluto, pois pode suceder que, com a prolação da sentença, o agravo de instrumento perca o seu objeto. Isso porque, o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1149893, 07098105920188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. (destaque não consta do original) Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator